Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCOS. CONTRATO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de inovar o pedido e/ou rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.